Tribunal: STF
Processo: ARE 1445905
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cicero Antonio da Cruz Almeida interpôs o presente agravo (eDoc 42) em face de decisão (eDoc 38) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (eDoc 17).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 31), aponta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. Reconheço a prejudicialidade do presente agravo pela perda superveniente do objeto.



    Isso porque, conforme informado nos autos (eDoc 62), “o magistrado de origem proferiu decisão de chamamento do feito à ordem, declarando nulos os atos processuais a partir da instrução processual, incluindo, portanto, a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido nos presentes autos”. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário implica a extinção do processo (ARE 1.086.635/PR, ministro Luiz Fux; ARE 1.107.605/RS, ministro Marco Aurélio; ARE 1.129.596 AgR/RJ, ministro Dias Toffoli; ARE 1.213.291/SP, ministra Cármen Lúcia).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente